Tribunal: STJ
Processo: 5000023-69.2024.8.21.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057945 - RS (2025/0368765-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIEL PAIVA DE MELLO
ADVOGADA
: CARLA SANFELICE - RS084172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
SÚMULA
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
nos artigos 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do STJ, em
razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul.
2. O agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos apontados pelo Tribunal de
origem como impeditivos da admissibilidade do recurso especial, especialmente a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ em relação à tese de reconhecimento do tráfico
privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial deve ser
conhecido, considerando a alegação do agravante de que impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente no que
se refere à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, no caso,
a incidência da Súmula n. 83 do STJ, atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que
estabelece ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
5. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, é necessário demonstrar a
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
Documento eletrônico VDA53314526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 795f2abd-ef75-4ab7-aac0-e443634e66ad

concreto, mediante apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no
mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de distinguishing entre os
casos confrontados, o que não foi feito pelo agravante.
6. A alegação genérica de descompasso entre a orientação do Tribunal de origem e a
jurisprudência do STJ, sem demonstração efetiva da aventada distinção, não é suficiente
para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I;
arts. 932, III, e 1021, § 1o.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.043.312/ES,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel.
2/4/2025,
8/4/2025;
AREsp n. 2.842.628/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
18/3/2025,
28/3/2025;
no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.827.996/PR,
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
16/8/2021;
AREsp n. 2.278.302/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
3/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 795f2abd-ef75-4ab7-aac0-e443634e66ad

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057945 - RS (2025/0368765-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIEL PAIVA DE MELLO
ADVOGADA
: CARLA SANFELICE - RS084172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
SÚMULA
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
nos artigos 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do STJ, em
razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul.
2. O agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos apontados pelo Tribunal de
origem como impeditivos da admissibilidade do recurso especial, especialmente a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ em relação à tese de reconhecimento do tráfico
privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial deve ser
conhecido, considerando a alegação do agravante de que impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente no que
se refere à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53314530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:00
Código de Controle do Documento: 462bee92-60f2-492a-8dbf-737b59702b7f

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, no caso,
a incidência da Súmula n. 83 do STJ, atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que
estabelece ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
5. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, é necessário demonstrar a
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
concreto, mediante apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no
mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de distinguishing entre os
casos confrontados, o que não foi feito pelo agravante.
6. A alegação genérica de descompasso entre a orientação do Tribunal de origem e a
jurisprudência do STJ, sem demonstração efetiva da aventada distinção, não é suficiente
para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de drogas e o modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
2.
privilegiado.
Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é necessário demonstrar
precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem a mudança da
3.
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos considerados na decisão recorrida.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I;
arts. 932, III, e 1021, § 1o.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.043.312/ES,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel.
2/4/2025,
8/4/2025;
AREsp n. 2.842.628/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
18/3/2025,
28/3/2025;
no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.827.996/PR,
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
16/8/2021;
AREsp n. 2.278.302/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
3/10/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53314530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:00
Código de Controle do Documento: 462bee92-60f2-492a-8dbf-737b59702b7f

Trata-se de agravo regimental (fls. 434/438) interposto por ELIEL PAIVA DE
MELLO em face de decisão do MINISTRO PRESIDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – STJ (fls. 428/429) que, com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do STJ – RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso
especial, eis que não impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
O agravante sustenta que, em obediência ao princípio da dialeticidade, impugnou,
nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos apontados pelo
Tribunal de origem como impeditivos da admissibilidade do recurso especial,
especialmente a "(in)aplicação do enunciado da Súmula no 83 do STJ em relação à tese
.
ventilada de reconhecimento do tráfico privilegiado"
Requer a submissão do presente recurso a julgamento colegiado e seu posterior
provimento.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL pugnou pelo
desprovimento do presente agravo (fls. 465/467).
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF, no mesmo sentido, opinou pelo
desprovimento do regimental (fls. 474/479).
É o breve relatório.

VOTO
O presente regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Isso porque a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a
ausência de impugnação específica das premissas adotadas para a inadmissão do apelo
extremo.
Recorda-se que o recurso especial não foi admitido na origem haja vista: (i) a
ausência de prequestionamento acerca da nulidade da busca pessoal; (ii) a incidência
dos óbices da Súmula n. 7 e n. 83 do STJ quanto à tese de violação de domicílio; e (iii) a
incidência dos óbices da Súmula n. 7 e n. 83 do STJ quanto à tese de violação de tráfico
privilegiado (fls. 386/391).
Da leitura das razões do agravo em recurso especial, constata-se que o agravante
não impugnou, de forma suficiente e pormenorizada, a incidência do óbice da Súmula n.
83 do STJ quanto à tese de violação de tráfico privilegiado. Ao revés, verifica-se que o
recorrente cinge-se a alegar descompasso entre a orientação do Tribunal de origem e a
jurisprudência desta Corte, sem efetivamente demonstrar a aventada distinção.
Documento eletrônico VDA53314530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:00
Código de Controle do Documento: 462bee92-60f2-492a-8dbf-737b59702b7f

Cumpre esclarecer que o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado
de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados
na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, ou
por meio de
entre os casos confrontados – ônus do qual não se
distinguishing
desincumbiu.
Com igual orientação:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182, STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
sob os argumentos de que o agravante
Lei n. 11.343/2006,
não integra organização criminosa e de que a quantidade de
drogas apreendidas não deve inviabilizar o reconhecimento
do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido quando,
além da quantidade de drogas, há elementos concretos
adicionais que indicam a dedicação do agente à atividade
criminosa, como o transporte interestadual de drogas com
auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de drogas
e o modus operandi como elementos suficientes para afastar
o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada,
especialmente no que se refere ao transporte interestadual
de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
Documento eletrônico VDA53314530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:00
Código de Controle do Documento: 462bee92-60f2-492a-8dbf-737b59702b7f

(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente,
ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando
ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão
proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou
o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria
distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg no
AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.278.302/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
.
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em
recurso especial, não se constata o enfrentamento suficiente
dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og
AREsp n. 2.842.628/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
28/3/2025.

Assim, escorreito o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo
ser mantido o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o qual estabelece ser
"inviável o agravo do
do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA53314530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:00
Código de Controle do Documento: 462bee92-60f2-492a-8dbf-737b59702b7f

Tal previsão também consta dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de
2015 – CPC/15.
Sobre o tema (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões de pedir do agravo em recurso
especial, a parte deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos utilizados da decisão impugnada, o que
atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão de apelação indicou razões claras e
suficientes para afastar a tese de negativa de autoria e a
parte não indicou omissão sobre ponto essencial para o
julgamento da lide ou redação de difícil compreensão, a
justificar a interposição de recurso especial a pretexto de
violação do
do CPP.
art. 619
3. Ainda, "para impugnar a incidência da Súmula n. 83
do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes
indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são
inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ" (AgRg no AREsp n. 1823881/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
,
26/4/2021)
o que não ocorreu.
4. Não é suficiente, para requerer o afastamento do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente que não
se pretende o reexame de provas. Deixou de ser indicada
premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal a quo que,
uma vez revalorada, permitisse a pretendida absolvição.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.827.996/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
16/8/2021.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
APLICAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA
N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula n. 182 do STJ se a parte deixa
de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a parte
recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva,
mediante o desenvolvimento de argumentação hábil, a
desnecessidade de reexame de fatos e provas para a
aferição de violação de dispositivo de lei federal.
3. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes
indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são
Documento eletrônico VDA53314530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:00
Código de Controle do Documento: 462bee92-60f2-492a-8dbf-737b59702b7f

inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.823.881/PR,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
)
26/4/2021.

Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso
Especial n. 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial
30/11/2018,
não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua
integralidade.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53314530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:00
Código de Controle do Documento: 462bee92-60f2-492a-8dbf-737b59702b7f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368765-0
AREsp 3.057.945 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50000236920248210029
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIEL PAIVA DE MELLO
ADVOGADA
: CARLA SANFELICE - RS084172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: EDUARDO LEAL KULINSKI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIEL PAIVA DE MELLO
ADVOGADA
: CARLA SANFELICE - RS084172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<4150<902449@
2025/0368765-0 - AREsp 3057945 Petição : 2025/0102856-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:00:00
Código de Controle do Documento: D412EA7E-971A-448D-9A85-24793BB52BC5